Tribunal: TJBA
Processo: 8009515-50.2024.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009515-50.2024.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JOSELIENO RODRIGUES SILVA

Advogado(s)
:
MANOEL CONCEICAO ALMEIDA SILVA

APELADO: SUELIA SOUZA DE OLIVEIRA REIS

Advogado(s)
:
MARIA LIVIA PORTO CARVALHO

ACORDÃO

Ementa
:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL.
LOCAÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA. INOCORRÊNCIA. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE. RELAÇÃO CONTRATUAL INCONTROVERSA. TERRENO DE MARINHA. IRRELEVÂNCIA. BOA-FÉ OBJETIVA. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. INADIMPLEMENTO. INFRAÇÃO CONTRATUAL. DESPEJO DEVIDO. DENÚNCIA VAZIA EM LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. DIREITO POTESTATIVO DO LOCADOR. FATO SUPERVENIENTE. CAUÇÃO JÁ COMPENSADA EM OUTRO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE DE NOVA COMPENSAÇÃO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL ACOLHIDA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE REJEITADA. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta por
JOSELIENO RODRIGUES SILVA
contra sentença que julgou procedente ação de despejo, rescindiu o contrato de locação, decretou a desocupação do imóvel e condenou o réu ao pagamento dos aluguéis e encargos em atraso, tendo o apelante insurgido-se quanto à legitimidade ativa da locadora, à validade do contrato, à regularidade do despejo e à compensação da caução locatícia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) verificar o cabimento do conhecimento integral do recurso, diante da alegada inovação recursal; (ii) definir se a apelada possui legitimidade ativa para ajuizar a ação de despejo, ainda que não detenha a propriedade formal do imóvel; (iii) examinar a regularidade da rescisão contratual e do despejo fundados na falta de pagamento e na denúncia vazia em locação não residencial; e (iv) analisar a repercussão de fato superveniente consistente na prévia compensação da caução locatícia em outro processo judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Não se conhece da parte do recurso em que o apelante veicula documentos e teses não submetidos ao contraditório nem apreciados pelo juízo de origem, por configurar inovação recursal e indevida supressão de instância.
4.
O contrato de locação possui natureza pessoal e obrigacional, de modo que a legitimidade ativa para a ação de despejo decorre da posição de locador na relação contratual, e não, necessariamente, da titularidade do domínio do imóvel.
5.
Sendo incontroversa a relação locatícia formalizada por contrato escrito, mostra-se irrelevante, para a solução da lide, a alegação de que o bem estaria inserido em terreno de marinha, por se tratar de questão estranha à relação obrigacional estabelecida entre as partes.
6.
Não pode o locatário, após usufruir do imóvel, opor argumento relativo a terceiro para furtar-se ao cumprimento das obrigações assumidas, em afronta à boa-fé objetiva e ao instituto do venire contra factum proprium.
7.
O inadimplemento dos aluguéis constitui infração contratual apta a autorizar a rescisão da locação e o despejo, nos termos do art. 9º, III, da Lei nº 8.245/91, sendo igualmente legítima a retomada do imóvel por denúncia vazia em locação não residencial, conforme art. 57 da mesma lei.
8.
O fato superveniente informado em contrarrazões, consistente na compensação da caução locatícia em outro processo, deve ser considerado no julgamento, nos termos do art. 493 do CPC, para afastar nova compensação da mesma garantia, sob pena de enriquecimento ilícito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido, unicamente para
afastar a determinação de compensação da caução locatícia com o débito exequendo
, mantida, no mais, a sentença. Sucumbência mantida ante o resultado do recurso.

Tese de julgamento
: “Não se conhece da apelação na parte em que veicula inovação recursal, com juntada de documentos e formulação de teses não submetidos ao contraditório nem apreciados em primeiro grau. Na ação de despejo, a legitimidade ativa decorre da posição contratual de locador, sendo desnecessária, em regra, a prova da propriedade do imóvel, dada a natureza pessoal e obrigacional da locação. O inadimplemento dos aluguéis autoriza a rescisão contratual e o despejo, assim como a denúncia vazia em locação não residencial constitui direito potestativo do locador. Sobrevindo prova de que a caução locatícia já foi compensada em outro processo, impõe-se afastar nova compensação, nos termos do art. 493 do CPC, para evitar enriquecimento ilícito.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 493, 80, 85, § 11, e 1.026, § 2º; Lei nº 8.245/91, arts. 9º, III, 13 e 57.

Jurisprudenciais relevantes citadas
:STJ, REsp nº 1.196.824/AL, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 26/02/2013; TJ-BA, Apelação Cível nº 0000426-73.2016.8.05.0151, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araujo, Segunda Câmara Cível, pub. 10/09/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n.º 8009515-50.2024.8.05.0103
, oriundos do Juízo da 4ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo Cíveis e Comerciais de Ilhéus, em que é Apelante
JOSELIENO RODRIGUES SILVA
e Apelada
SUELIA SOUZA DE OLIVEIRA REIS.

ACORDAM,
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em acolher a preliminar de inovação recursal,
CONHECER PARCIALMENTE do recurso de apelação
e, na parte conhecida,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
tudo pelos fundamentos a seguir expostos.

Sala das Sessões, documento datado eletronicamente.

PRESIDENTE

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

04